Tribunal: TJPA
Processo: 0822182-72.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822182-72.2022.8.14.0401

APELANTE: THIAGO PEREIRA DE MORAES, MATEUS PEREIRA DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRESENÇA DE ATENUANTES. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE. VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231 DO STJ. DECOTE DE MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INEQUÍVOCAS DE EMPREGO DA ARMA. SÚMULA 14 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Permanece o entendimento que a pena não poderá ser fixada abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, embora presentes circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos da Súmula 14 deste Tribunal de Justiça, é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador___________________________

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º

0822182-72.2022.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES:

MATEUS PEREIRA DE MORAES
e
TIAGO PEREIRA DE MORAES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MATEUS PEREIRA DE MORAES
e
THIAGO PEREIRA DE MORAES
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital, que condenou MATEUS PEREIRA DE MORAES à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; e condenou
THIAGO PEREIRA DE MORAES
à pena de 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,

ambos
pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (CP) (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo).

Após a detração realizada pelo Juízo
a quo,
as penas ficaram no patamar de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa para cada um dos apelantes.

Em suas razões, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena. Ademais, pugna pela suspensão deste julgamento (ID-14326353).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto
(ID-14667100)
.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu total improvimento (ID-15371476).

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

As autorias e a materialidade delitiva restam comprovadas pelas provas constantes dos autos.

1.

DA DOSIMETRIA DA PENA E DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.

A defesa
pugna pela suspensão deste julgamento até ulterior decisão pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de aplicação da pena abaixo do mínimo legal, hoje vedada pela Súmula 231do STJ.

Ademais, requer a retificação da dosimetria da pena em relação aos dois apelantes. Nesse sentido, na segunda fase, pugna pela aplicação da pena aquém do mínimo, uma vez que há a presença das atenuantes da confissão e menoridade relativa em favor dos apelantes.

Na terceira fase, requer o afastamento da majorante relativa ao emprego da arma de fogo, uma vez que esta não teria sido periciada, sendo assim, sua potencialidade lesiva não teria sido comprovada.

Passo a analisar.

Em relação à suspensão do julgamento, em que pese o Superior Tribunal de Justiça (STJ) esteja apreciando a possibilidade de revisão da Súmula 231-STJ e, consequentemente, a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, não há decisão daquela Corte determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria. Portanto, sem razões para suspender o presente julgamento.

Ademais, permanece o entendimento que a pena não poderá ser fixada abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, embora presentes circunstâncias atenuantes, nos termos da citada Súmula 231-STJ.

Nesse sentido, é a jurisprudência daquela Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

2. Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Portanto, deixo de acolher a pretensão defensiva no sentido de redimensionar a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena.

Em relação à majorante do emprego da arma de fogo, entendo que ela não deve ser afastada.

Nesta linha, a partir da análise dos autos, constata-se que há provas inequívocas que os apelantes utilizaram a referida arma para terem maior sucesso na empreitada criminosa. Desta forma, a perícia na arma de fogo e o respectivo laudo técnico para aferição de sua potencialidade lesiva são dispensáveis, mormente, porque o empego da arma no cometimento do delito pode ser comprovado por outros elementos de provas.

Nesse contexto, a vítima, YAN AFFONSO TOMASSO DUARTE, aduziu em juízo (Mídias de ID’s-14073957; 14073958):

Que foi vítima. Que tinha acabado de finalizar uma corrida e aguardava outra. Que estava embaixo de uma árvore. Que os dois o abordaram e colocaram uma arma e disseram perdeu, perdeu. Que se assustou. Que um deles lhe deu uma coronhada. Que o fato ocorreu umas 10h, na Rua Nova, no bairro da Sacramenta. Que levam sua moto e o seu celular. Que após isso, pediu ajuda a um amigo. Que tinha GPS logado. Que a moto era TITAN avaliada em 18 mil. Que a polícia encontrou os assaltantes. Que estava na viatura da polícia. [...] Que quando foram presos estavam com a arma. [...]. Que viu a arma. Que apontaram a arma para ele.

Os depoimentos dos policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante dos apelantes, corroboram com o depoimento da vítima, uma vez que foram uníssonos ao afirmarem que os apelantes estavam na posse de uma arma de fogo ao serem abordados, vejamos:

O policial militar, ANTÔNIO CARLOS BAHIA DA SILVA JÚNIOR, declarou em juízo (Mídia de ID-14073958):

Que foi a primeira vez que viu os acusados. Que ele comandava a equipe. Que recorda dos fatos. Que estavam em ronda no bairro da Sacramenta. Que a vítima parou a viatura e solicitou ajuda, pois tinha sido assaltada. Que a vítima relatou que dois elementos tinham levado sua moto. Que a moto estava sendo rastreada por GPS. Que encontraram os dois em posse da moto, celular e uma arma de fogo. Que foram presos no bairro do Castanheira. Que estavam lanchando. Que a moto estava estacionada. Que foi realizada a abordagem. Que na busca pessoal, foi encontrada a arma. Que a arma de fogo estava municiada. Que a prisão foi realizada as 11h.

No mesmo sentido, relatou em juízo o policial militar
ALBERTO PAIVA DA COSTA FILHO,
in verbis
(Mídia de ID-14073959):

Que recorda dos fatos. Que não conhecia os acusados. Que a vítima parou a viatura no bairro da Sacramenta.

Que estavam se dirigindo ao batalhão. Que foram abordados pela vítima, que informou ter sido assaltada. Que a vítima informou que eles estavam portando arma de fogo. Que solicitaram que a vítima entrasse na viatura, pois a vítima informou que a moto estava sendo rastreada. Que seguiram a localização da moto. Que seguiram até o elevado do Entroncamento. Que os acusados estavam sentados em um ponto de lanche. Que a vítima reconheceu sua moto. Que a moto parou porque o sistema de rastreamento cortou a injeção eletrônica. Que na abordagem um deles correu para uma loja de sapato e deixou a chave da moto dentro de uma caixa de sapato. Que foi realizada busca pessoal no outro, que estava com um revólver calibre 22. Que o outro foi preso na loja e chave da moto que estava dentro de uma caixa de sapato. Que a arma estava municiada. Que a olho nu a arma estava funcionando. que a vítima solicitou a seu pai que fosse escoltar a moto, pois a moto estava inoperante. Que foram até a seccional da pedreira. A prisão ocorreu em uns vinte minutos após a vítima informar o ocorrido.

Por fim, o policial militar WELLINGTON BRENDO COSTA DE LIMA, em seu depoimento judicial, aduziu (Mídia de ID-14073960):

Que reconhece os acusados. Que estavam de serviço, quando a vítima informou que foi assaltada por dois elementos. Que a vítima informou que tomaram de assalto sua motocicleta e seu celular. Que vítima solicitou para rastrearem a motocicleta. Que fizeram diligência até a localização indicada no rastreamento. Que encontraram os dois em um “ponto de coxinha”. Que a moto estava parada. Que a vítima os reconheceu. Que ao avistarem a viatura, um correu para dentro de uma loja. Que desembarcou da viatura e foi dentro da loja e o abordou. Que o outro foi abordado pelos outros policiais e estava com uma arma. Que a arma era calibre 22 e estava municiada. Que não conhecia os acusados.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre a dispensabilidade da apreensão e perícia na arma de fogo para fins de reconhecimento da majorante em comento:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

[...]

5. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, é dispensável a apreensão e a perícia na arma de fogo, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como no caso.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça editou a Súmula 14:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Portanto, deixo de acolher a tese da defesa e mantenho a majorante de emprego da arma de fogo, prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal.

Pelos motivos expostos, as penas definitivas aplicadas pelo Juízo
a quo
aos apelantes permanecem inalteradas.

Dosimetria de MATEUS PEREIRA DE MORAES:

Na primeira da dosimetria,
não há circunstâncias judicial em desfavor do apelante. Portanto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o mínimo legal.

Na segunda fase
, em que pese a confissão do apelante em juízo (ID-14073963), a pena não poderá ser redimensionada para patamar abaixo do mínimo legal, por expressa vedação da Súmula 231 do STJ.
A
usentes agravantes, mantenho a pena intermediária
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
não há causa de diminuição. No entanto, presentes duas causas de aumento de pena, quais sejam, concurso de pessoas e violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma e fogo, nos termos dos §§ 2º, II, e 2º-A, I, ambos do art. 157 do CP.

Nesse sentido, concorrendo duas ou mais causas de aumento de pena, deve prevalecer aquela que mais aumenta, nos termos do art. 68 do CP. Sendo assim, aplico a causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 157, § 2º-A, I, do CP.

Portanto, em relação a MATEUS PEREIRA DE MORAES
,
fixo a pena definitiva em
06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Dosimetria de THIAGO PEREIRA DE MORAES:

Na primeira da dosimetria,
não há circunstâncias judicial em desfavor do apelante. Portanto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o mínimo legal.

Na segunda fase
, em que pese a menoridade relativa do apelante e sua confissão em juízo (ID-14073962), a pena não poderá ser redimensionada para patamar abaixo do mínimo legal, por expressa vedação da Súmula 231 do STJ.
A
usentes agravantes, mantenho a pena intermediária
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
não há causa de diminuição. No entanto, presentes duas causas de aumento de pena, quais sejam, concurso de pessoa e violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma e fogo, nos termos dos §§ 2º, II, e 2º-A, I, ambos do art. 157 do CP.

Nesse sentido, concorrendo duas ou mais causas de aumento de pena, deve prevalecer aquela que mais aumenta, nos termos do art. 68 do CP. Sendo assim, aplico a causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 157, § 2º-A, I, do CP.

Portanto, em relação a THIAGO PEREIRA DE MORAES, fixo a pena definitiva em
06
(seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Incabível aos apelantes as substituições das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que o crime foi cometido com emprego de grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, I, do CP.

Outrossim, incabível a suspensão condicional da pena em favor dos apelantes, posto que o
quantum
das penas privativas de liberdade serem superiores ao patamar previsto no art. 77 do CP como pressuposto para aplicação da benesse.

Ademais,
quanto à detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que reúne melhores condições de aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar pelos apelantes, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho inalteradas as penas aplicadas aos apelantes na sentença, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024